Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026571-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILMA LICERAS - CPF: 006.900.931-79 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“(...) Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais no 1026571-67.2021.8.11.0003, ajuizada
VILMA LICERAS,
julgou procedente o pleito autoral, condenando a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que a condenação decorre da suposta falha na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica à Apelada. Defende que “não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido.”

Sustenta que o Juízo
a quo
não considerou a circunstância de que as interrupções de fornecimento de energia elétrica aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, sendo que a concessionária empreendeu todos os esforços para restabelecer o serviço no menor prazo possível, cuja duração correspondeu à complexidade da diligência.

Assevera que “as concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso.”

Consigna que o fornecimento de energia, por mais eficiente que seja, está sujeito à interrupção, as quais podem derivar de descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimentos de cabos, etc. e tantos outros sobre os quais não tem controle.

Destaca que “se considerada a complexidade do reparo, para o qual foi preciso a troca de transformador e reparos de cabos de alta tensão, é certo concluir que o tempo demandado para a conclusão dos serviços de reparação da rede elétrica (aproximadamente doze horas) não extrapolou os limites do razoável. A propósito, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 176, dispõe que o prazo para o restabelecimento do serviço em unidades urbanas é de 24 horas.”

Pontua que não há que se falar em ato ilícito no caso em estudo, “sobretudo porque a interrupção aconteceu de maneira inesperada, em razão de caso fortuito e força maior, sendo que o serviço fora restabelecido no menor prazo possível”.

Salienta que “a parte requerente não comprovou que os fatos narrados na inicial atingiram sua residência, se vale de provas emprestadas, produzidas por terceiros, deixando de demonstrar o dano moral suportado. Não informa nenhum protocolo, não junta foto comprovando nenhum dano, apenas reportagens e processos de terceiros. Fora o tempo que passou para reclamar os supostos danos ocorridos em 2017.”

Argumenta que ainda que ficasse demonstrada a negligência da concessionária, o que se admite apenas por hipótese, fato é que o recorrido não produziu qualquer prova de que, em razão do evento narrado, teria suportado significativos prejuízos morais.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requesta a redução do
quantum
indenizatório, “por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido”.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença, limitando-se a reproduzir a peça defensiva.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que não houve falha na prestação de serviço, sendo a falta de energia ocasionada por força maior; realizado o reparo dentro do prazo regulamentar, ausência de demonstração do dano suportado e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de constantes oscilações de energia, em especial, por ficarem, a Autora/Apelada e sua família, em fevereiro de 2017, por 12 horas sem abastecimento de energia.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)Assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços (...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por VILMA LICERAS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 151483930).

A exordial narra as constantes oscilações e interrupções de energia elétrica no município de residência da Apelada, com rede elétrica operada e de responsabilidade da Apelante.

Importa destacar que os fatos, relativos oscilações e interrupções de energia elétrica, estão comprovados nos autos e não constam de simples processo de terceiros, como aponta a Apelante, se tratando de inquérito civil (Portaria 103/2017 da 1a Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis) instaurado pelo Ministério Público de Rondonópolis, visando apurar o serviço de distribuição de energia elétrica do Município de São José do Povo:

“(...) Conforme noticiado, o serviço de distribuição de energia elétrica em São José do Povo vem sendo oferecido de maneira precária, sendo alvo de diversas reclamações por parte dos consumidores daquele município, principalmente acerca das constantes quedas de energia, ocasionando avarias em aparelhos elétricos, bem como transtornos ao atendimentos médicos, odontológicos, ministração de aulas, dentre outros. (...)” (ID. 151483902 - Pág. 1)

Depreende-se ainda dos autos Ofício encaminhado à Apelante, solicitando explicação do motivo das constantes oscilações e as medidas que serão tomadas para sanar o problema (ID. 151483921 - Pág. 1/4 e 151483922 - Pág. 1/2).

Os elementos probatórios, sendo estes diversos documentos, demonstram o defeito no fornecimento de energia na região, corroborando com o pleito autoral, sendo a Apelada titular da unidade consumidora no 6/167474-6, pontuando que a concessionária Apelante vem prestando serviço precário, em vista das recorrentes oscilações ocorridas em sua rede elétrica, com diversas interrupções, e no mês de fevereiro de 2017, interrupções injustificadas.

Por outro lado, a Apelante não comprovou que não houve oscilação no sistema no período alegado e tão pouco que se deram por força maior, deixando de anexar relatório que consignasse o fornecimento adequado de energia elétrica.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).

A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima, no que tange à importância do registro de ocorrências na rede:

“(...) Aliás, essa obrigação está prevista no artigo 205 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede. (...)”

O dano,
in casu
, deve ser reputado
in re ipsa
, quando se origina no próprio fato e independe da demonstração de prejuízo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no art. 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos pedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$ 5.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar a reforma da sentença, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023